Tribunal: TJDFT
Processo: 0718384-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
2. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.